Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-90.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004594-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIS NOGUEIRA DE MORAIS - CPF: 015.941.551-94 (APELANTE), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
–
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC)
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

O vício de consentimento não se presume, deve ser cabalmente comprovado.

Demonstrada pela instituição financeira a regularidade do empréstimo, a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito cuida-
se de exercício regular de direito e afasta o dever de indenização por dano moral.

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Nulidade Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante afirma que
“foi vítima de um golpe de estelionato, onde foi compelido a fazer empréstimo sem ter ciência do ato. O ex-patrão do Apelante, informou que lhe daria uma máquina de assar frango com a finalidade de aumentar seus ganhos (extra labor) mas, que em contrapartida, para adquirir a máquina, precisaria que ele assinasse alguns documentos no banco credor e junto ao cartório notarial, com intuito de financiar o equipamento”
.

Aduz que
“na verdade estava contratando um empréstimo rural através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), no importe de R$ 91.000,00 (Noventa e um mil reais), sem qualquer capacidade financeira e ademais, sem qualquer relação comercial com a Ré, já que anteriormente nunca teve conta bancária com a instituição credora, conforme extrato. Ou seja, tal empréstimo é dotado de vício de consentimento, de simulação e fraude”
.

Sustenta que,
“diante de tal crime, ao qual o Apelante foi vítima, busca a anulação do empréstimo com o apelado com a consequente exclusão do nome do Apelante do Programa de Proteção ao crédito, além da condenação aos danos morais sofridos, custas processuais e honorários advocatícios”
.

Alega que
“manifestou expressamente o interesse em designação de audiência de instrução e julgamento para comprovar que a parte Apelante não discute a existência ou não de contrato, e sim aponta que o contrato guerreado é nulo por Vício de Consentimento”.

Diz que
“o banco requerido falhou na prestação do serviço sem ter observado o vício do autor no consentimento do contrato, também não observou os requisitos mínimos e nem as condutas de segurança quando das propostas de contrato - sendo nítido que o crédito não foi concedido ao apelante, bem como, que sequer a terra colocada como garantia é de sua propriedade”.

Contrarrazões no ID. 209861265.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou com Ação de Nulidade Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência sob o argumento de que seu ex-patrão informou que lhe daria uma máquina de assar frango com a finalidade de aumentar seus ganhos, mas que em contrapartida ele teria de assinar alguns documentos no Banco credor e no Cartório Notarial para o financiamento.

Aduz que foi vítima de estelionato, já que foi obrigado a fazer empréstimo rural de R$91.000,00 através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), sem ter noção alguma do que exatamente se tratava e sem ânimo de contratar, pois em nenhum momento foi cientificado do conteúdo do Contrato que assinou.

Requer a declaração da ilegalidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e da nulidade da avença, além de R$30.000,00 de danos morais.

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que
“não se pode aceitar que a instituição financeira demandada seja responsabilizada por contratos que foram realizados de forma legal, pelo menos em sua parte. De fato, é uma medida justa e razoável reconhecer, no caso concreto, a licitude da conduta do Banco Réu e a regularidade na prestação dos serviços, bem como a ausência de nexo causal e a incidência do §3º do art. 14 do CDC”
.

O apelante afirma que o Contrato é nulo ante a existência de simulação, vício de consentimento e fraude.

Na contestação o apelado juntou o Contrato com assinatura do autor e o comprovante de transferência do valor convencionado.

Ocorre que o conjunto fático e probatório contido na demanda não mostra de forma satisfatória o vício de consentimento consistente em alguma ação ou omissão do apelado que tivesse contribuído para a suposta fraude.

Importante destacar que nenhuma das alegações feitas na inicial está comprovada.

As diversas fotografias e documentos anexados no processo não confirmam a arguição de que o apelante seja pessoa inexperiente ou sem instrução.

Ademais
, não há evidência de que seu antigo empregador, já falecido, tenha manipulado a assinatura ou o influenciado nesse sentido, até porque se isso fosse verdade o próprio espólio deveria figurar como réu no processo.

E como já registrado, a relação entre as partes restringe-se ao empréstimo regularmente efetuado.

Além disso, o extrato apresentado pelo próprio autor atesta que em 13-1-2015 ele recebeu R$91.000,00 e imediatamente os transferiu por cheque (ID.
209860789
) de agência de Várzea Grande, cidade onde reside.

Por conseguinte, o apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação e agiu em exercício regular de direito, o que afasta o ato ilícito e, consequentemente, o dano moral.

Vale ressaltar que ele não se enquadra no conceito de incapaz para o exercício pessoal dos atos da vida civil, portanto
é responsável pelo adimplemento das prestações do financiamento.

E o vício de consentimento não se presume, deve ser cabalmente provado. Uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, I, do CPC, impõe-se o reconhecimento da licitude da avença.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É despropositado ingressar no Judiciário para pleitear indenização, já que para desconstituir os termos pactuados em contrato de compra e venda é necessário comprovar que houve vício de consentimento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.
(TJMT, N.U 1001097-47.2019.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-9-2023, DJE de 15-9-2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PRÁTICAS ABUSIVAS E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Comprovada a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado (digitação da senha, utilização do cartão bancário e aceite virtual), são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais.

Constatada alguma das situações descritas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. E o valor fixado na primeira instância deve ser mantido quando respeita os parâmetros estabelecidos nesse mesmo dispositivo.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1013253-80.2022.8.11.0003, julgamento em 31-5-2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS LEGÍTIMA –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada pela instituição financeira a regularidade do empréstimo bancário celebrado com o consumidor para a compra de materiais de construção, a inclusão do nome deste último em cadastros restritivos de crédito cuida-se de exercício regular de direito e não implica no reconhecimento a indenização por danos extrapatrimoniais.

O suposto descumprimento contratual do lojista, não pode servir de justificativa para a interrupção do pagamento da dívida firmada com o Banco, principalmente por não se tratar de empresas pertencentes a mesma cadeia de serviços.

Quando o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, §8º, do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1030868-57.2020.8.11.0002, julgamento em 6-10-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO DO EMBARGADO - EFEITOS DA REVELIA NÃO GERADOS - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia (AgRg no AREsp 578.740/MS).

A simulação é motivo de nulidade do negócio jurídico, prevista no art.167 do CC, e tem como elementos a divergência entre a vontade real e a declarada, o conluio entre os contratantes e o intuito de enganar terceiros.

A renegociação de dívida através da emissão de novos contratos não causa desvio da sua finalidade, e fica mantida a sua eficácia executiva”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1033844-51.2019.8.11.0041, julgamento em 12-2-2020).

Por fim,
quanto ao pedido de produção de prova oral, compete ao magistrado analisar a necessidade, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o autor não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.

Posto isso, o autor não demonstrou, ainda que de forma mínima, o direito reclamado, e não há prova de eventual fraude ou vício de consentimento para justificar a anulação do negócio jurídico celebrado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024